Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-69.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1000583-69.2017.8.11.0040
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: NILSE MARIA TRASEL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78238967) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 72380984):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento. Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pela Agravada, prontuários médicos e perícia judicial, está comprovado que a lesão sofrida pela Segurada decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre em movimento. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT 10005836920178110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão monocrática de id 65223453 que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por NILSE MARIA TRASEL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.
A Recorrente alega a violação ao artigo 2o, da Lei 6.194/74, ao argumento de que “(...) os documentos médicos acostados aos autos, bem como a perícia judicial não tem validade para comprovar acidente de trânsito, uma vez que no documento médico consta “queda em domicílio” e já o boletim de ocorrência foi produzido de forma unilateral. (...).”
Afirma que “(...) além de não haver provas suficientes de que o dano experimentado pelo demandante decorre de um acidente envolvendo um veículo automotor, NÃO É POSSÍVEL AINDA DETERMINAR QUE DESTE TENHA RESULTADO INVALIDEZ PERMANTE. (...)”
Recurso tempestivo (id 78301972) e preparado (id 78577967).
Contrarrazões apresentadas (id 79839453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 2o, da Lei 6.194/74 está amparada na assertiva de que “(...) os documentos médicos acostados aos autos, bem como a perícia judicial não tem validade para comprovar acidente de trânsito, uma vez que no documento médico consta “queda em domicílio” e já o boletim de ocorrência foi produzido de forma unilateral. (...)”.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pela quais é devida a indenização securitária a Agravada, afinal, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pela Agravada, prontuários médicos e perícia judicial, verifica-se que a lesão sofrida pela Recorrida no membro superior direito decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre em movimento.
Sob esse enfoque, tem-se que as provas coligidas aos autos demonstram o fato constitutivo do direito da Autora/Apelada/Agravada, pois comprovam sua queda da motocicleta enquanto trafegava pela via pública.
Portanto, está configurado que o acidente foi provocado por automóvel, de modo que se faz devida a indenização securitária.
Na decisão invectivada esta Relatora fez consignou, ademais, que o trecho utilizado pela Seguradora para sustentar a tese de “queda em domicílio” se relaciona ao prontuário de evolução do estado de saúde da Agravada, e, portanto, dentro do contexto probatório é nítido que se trata de erro de escrita pela Assistente de Enfermagem.
Vale ressaltar, portanto, que a Agravante não trouxe quaisquer elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, motivo pelo qual deve prevalecer em todos os seus termos. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1403785 MG 2013/0308222-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça